Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711104-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: FRANCISCO RICARDO PINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a r. decisão agravada autorizou a remoção do veículo VW/GOL do pátio do DETRAN/DF para o Depósito Público, gerenciado pelo Tribunal. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à dialeticidade e à preclusão da matéria analisada nos Agravos de Instrumento de no 0701807-08.2024.8.07.0000 e 0701490-44.2023.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora